Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-68.2021.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997 POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE ATESTA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O VEÍCULO LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de queele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem. Além disso, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de ele não ter causado lesão a outrem.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000631-68.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHEVERSON FONTOURA GALLI - CPF: 045.927.121-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALYSON CLEYTON RAMOS - CPF: 007.071.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO - CPF: 012.705.002-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997 POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE A
TESTA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
DO APELANTE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O VEÍCULO LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO
–
SINAIS DE EMBRIAGUEZ
EVIDENCIADOS

– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

RECURSO
DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de queele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem. Além disso, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de ele não ter causado lesão a outrem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jheverson
Fontoura Galli

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Comodoro
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000631-68.2021.8.11.0046
, na qual foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306
da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
2
(
dois
) meses;

cuja pena privativa de liberdade foi
substitu
ída
por
uma
restritiva de direito
s
, consistente no pagamento de prestação pecuniária fixada no valor
correspondente a
1 (um) salário mínimo à época dos fatos.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
168438685
, postula
a
sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões
vistas
no ID
168438688
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
, linha intelectiva que
foi
seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
171829188
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
168438286
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 03h50min, em via pública, Rua das Acácias, próximo ao mercado Nova Era, Centro, Comodoro/MT, o denunciado
JHEVERSON FOUTOURA GALLI
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool
.

Segundo apurou-se, na data, local e horário acima mencionados, em patrulhamento pelo centro da cidade, o denunciado foi visualizado no veículo
Mitsubishis
L200, Triton, cor branca, placa FDT-0711, saindo do estabelecimento Texas Bar. Em abordagem, o denunciado e condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez alcoólica, como: olhos vermelhos, irritabilidade, odor etílico e fisionomia ruborizada (conforme auto de constatação de embriaguez – ID 49215214 - Pág. 18).
[...]
.

Destaques
no original.

Como se sabe
,
a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID

168438257
)
;

boletim de ocorrência (ID 168438264);
e
termo de constatação de embriaguez (ID 168438273, p. 18);

e
bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
não obstante o apelante tenha
a negado, em todas as vezes que foi interrogado
,
ressaltando
que conduzi
ra

o
seu veículo
até o
N
úcleo da
P
olícia
M
ilitar
após a abordagem,
o certo é que
essa
versão ficou isolada
nestes
autos.

Isso porque,
além
de o apelante
ter afirmado ter ingerido bebida
alcoólica
(três latinhas), algumas horas antes dos fatos,
destacou
,
na segunda fase da persecução penal
, que “
eu recusei fazer o teste, assim, não falei, não quis fazer nada, exame de sangue ou alguma coisa, bafômetro porque eu
tava
com medo de dar alguma coisa
”
.

Além disso,
o policial militar
Albedem

Alem
Sales Tristão
, um dos agentes que
fez
a abordagem do apelante no dia dos fatos, foi firme e coerente ao narrar em juízo que
ele
apresentava sinais
visíveis
de embriaguez,
ressaltando que ao tentar

fazer o teste do bafômetro,
em vez de assoprar
o

apelante
puxava o ar pelo aparelho
, razão pela qual foi
realizado apenas o laudo de constatação
,
conforme se infere destes trechos
do
depoimento
da referida testemunha
extraído
s
das contrarrazões recursais
:

[...]

(o senhor lembra da abordagem?) Sim, recordo. (como foi?) E
a
gente
tava
na época da fiscalização no auge do covid, al tinha o decreto né Estadual e Municipal proibia bebida alcoólica, a gente avistou o mesmo perto se eu não engano, não me recordo, perto da rodoviária al constatamos sinais de embriaguez al a gente tentou fazer o bafómetro no mesmo, ai ele em vez de assoprar ele puxava o bafómetro al a gente perguntou pra ele tinha ingerido bebida alcoólica, ele confirmou ai foi feito, mas visivelmente ele estava em estado de embriaguez, foi feito só o auto de constatação
. (foi a primeira vez que encontrou ele embriagado?) Sim. (ele que foi dirigindo até a PM?) Não, porque quando, eu não me recordo, porque quando é abordado na rua, nem, ali mesmo ele já detido né aí não, quem leva o carro é o guincho ou militar se não tiver disponível. (o senhor não se recorda?) Não esse é o procedimento, mais não me recordo que ele levou o carro.
[...]
.

(
Albedem

Alem
Sales Tristão
,
depoimento judicial,
trecho
s
extraído
s
da
s contrarrazões recursais
, ID
168438688
)
Destacamos

Por sua vez
,
o policial militar
Alyson Cleyton Ramos
, ao ser ouvido perante a autoridade judicial,
confirmou a versão apresentada por
seu companheiro de farda
,
acima nominado,
destacando que
a guarnição
viu
o ape
lante saindo do bar denominado “
Texas Wer
”
durante a madrugada, motivo pelo qual
decidiram
fazer a
sua abordagem,
logrando
constatar que ele tinha a fisionomia ruborizada, odor etílico e instabilidade, sinais claros de embriaguez, motivo razão pela qual efetuaram
a
sua prisão em f
lagrante. Além disso, ressaltou que foi permitido que o
apelante
conduzisse
o
seu veículo até o
N
úcleo da Polícia Militar, pois a abordagem foi realizada por apenas dois agentes, não sendo seguro
e nem
recomend
ável

que se conduza o preso
na viatura com apenas um policial,
enquanto
o
outro
dirige
o veículo apreendido
, consoante se infere destes trechos
das
declarações
segunda testemunha
:

[...] (o senhor se recorda dos fatos?) O que eu me recordo que era madrugada, em tomo de umas 03 horas da manhã,
vimos uma camionete branca, uma
mitsubishi

triton
, era uma
triton
branca, ele
tava
saindo de um bar de um bar chamado Texas se não me engano, Texas Wer e hora que
salu
do bar a gente resolveu abordar
. resolvemos checar pra ver a situação do veículo e do condutor, utilizando sinais sonoros, sirene,
ai
na altura da rua da Acácias, próximo ao mercado Nova Era, ele parou realizamos a abordagem,
nada de ilícito foi encontrado com ele, nem com o veículo, dentro do veículo, só que ele apresentava sinais de embriagues né. fisionomia ruborizados, odor
etilico
e instabilidade
, perguntado sobre o, se o veículo tinha restrição, apresentou um documento lá que pelo documento e pela checagem nossa via
Siospe
, não estava devidamente licenciado e
ele recusou fazer o exame
etilômetro
e a gente através do laudo de constatação, fez a condução dele por conduzir veículo sobre efeito de álcool. (o réu falou que conduziu o veículo até a PM?) Sim é verdadeiro, porque no momento não tinha quincho e não poderia, estávamos em dois
policials
apenas, não teria como um policial levar o veículo dele e ele ir com um policial na viatura, ficaria até, por medida de segurança.
(o senhor já o conhecia?) Sim, já. (pessoalmente?) Não, não pessoalmente não. (ele é conhecido no meio policial?) É por questões de briga, mas propriamente é a primeira vez que conduzo ele, nessa questão de embriaguez. [...].

(
Alyson Cleyton Ramos
,
depoimento judicial,
trecho
s
extraído
s
da
s contrarrazões recursais
, ID
168438688
)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais
, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s policiais
militar
es
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade
à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla
defesa as informações inseridas
n
o auto de constatação de sinais de alteração
da capacidade psicomotora,
constante no ID
168438273
, p.
18
,

que
comprov
ou
o e
stado de embriaguez do apelante,
como pode ser visto a seguir:

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo
nos testemunho s do s policia is militar es

que participaram
da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito
.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao

réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06
.
07
.
2022
e

p
ublicado no DJE 11
.
07
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e p
ublicado no DJE 04
.
07
.
2022)
Destacamos

Além do mais, quanto à ausência de realização do teste de alcoolemia, sabe-se que este é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a sit
uação de embriaguez do apelante
(art. 277 do Código de Trânsito Bras
ileiro), consoante se infere do
acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17
.
8
.
2021
e publicado no

DJe
de 27
.
8
.
2021)

Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele
foi flagrado
conduzindo o seu veículo sob
o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que
,
embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que
para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso manejado
por

Jheverson
Fontoura Galli
,

mantendo i
nalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023